Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715793-92.2025.8.07.0000 PACIENTE: ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal e como ilegal o não restabelecimento de benefícios externos, a despeito de superado o prazo de apuração de falta grave sem a sua conclusão (execução penal n. 0029239-18.2012.8.07.0015). A Defesa técnica (Dr. JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO) afirmou que o paciente, no dia 23-outubro-2024, teria incorrido em falta grave e foi instaurado procedimento para apuração, bem como houve a suspensão das saídas temporárias e a transferência para o Centro de Internamento e Reeducação - CIR. Informou que foram ultrapassados os 90 dias e os 90 dias de prorrogação para a conclusão do inquérito administrativo, nos moldes do art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Acrescentou que, segundo o art. 50 da Lei de Execução Penal, a suspensão de direitos não pode exceder a 30 dias. Consignou que, não obstante seja impertinente ingressar no mérito da falta grave, esta não envolveu violência ou grave ameaça a pessoa, pois consistiu, em tese, no descumprimento da conduta prevista no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, qual seja: “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”. Afirmou que a infração se assemelha ao delito de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. Salientou que a falta grave não exige perícia ou outra prova de maior complexidade, de maneira que não se mostra razoável a demora na apuração administrativa. Informou que o feito aguarda designação de audiência de instrução para o interrogatório do interno. Requereu, liminarmente e no mérito, o restabelecimento dos benefícios externos. É o relatório. Decido. Admissibilidade: Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Liminar: A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Vejamos. Consta da Ocorrência Administrativa n. 3082405654 que, em 23-outubro-2024, quando os policiais penais iniciaram a entrega das fichas para o trabalho externo PROJETO MÃOS DADAS, o ora paciente levantou a voz, disse que não iria trabalhar, não queria participar do projeto e teria nível superior na área de informática. Houve consulta ao SIAPEN, obtendo-se a informação de que ele possui nível médio incompleto. O paciente teria incitado a massa carcerária e discutido com os policiais, causando alvoroço. Confira-se a literalidade do histórico registrado (ID 71064365, p. 1): “No dia de hoje 23 de outubro de 2024 , Ao entregar as fichas para o trabalho externo PROJETO MÃOS DADAS , os internos estavam sentados perto do banheiro , e ao explicar que iriam trabalhar no referido projeto e remir a pena, o interno ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL , levantou a voz , dizendo que não vai trabalhar e não quer participar do projeto, dizendo que tem nível superior na área de informática , foi pesquisado no SIAPEN e o mesmo possui nível médio incompleto. O interno ficou incitando a massa carcerária e discutindo com os POLICIAIS HENRIQUE , ALMIRO E ALEXANDRE. Causando um grande alvoroço perante os demais internos. Este é o relatório.” Em 10-janeiro-2025, a Defesa requereu perante o Juízo de origem o arquivamento do inquérito disciplinar pelo excesso de prazo, o restabelecimento das saídas temporárias e a transferência do paciente para o Centro de Progressão Penitenciaria – CPP/DF (ID 71064372). Em 13-janeiro-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal afirmou que o prazo de conclusão do inquérito administrativo, previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, pode ser prorrogado uma vez, por igual período, e que, ademais, não se trata de prazo prescricional. Assim, indeferiu o pedido de restabelecimento de benefícios externos, nos seguintes termos: Consoante o art. 138 do CPDF, o prazo para conclusão do ID pode ser prorrogado uma vez por igual período, o que se justifica, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para a apuração da transgressão, além de haver grande número de sentenciados com carência de recursos humanos. Demais disso, como é consabido, tal prazo não tem natureza prescricional. Assim, INDEFIRO os pedidos de restabelecimento de benefícios externos e de arquivamento da falta. Aguarde-se apuração. (grifos nossos) Em 28-fevereiro-2025, superado o prazo de 90 dias e a prorrogação de 90 dias, a Defesa renovou os pedidos perante o Juízo de origem (ID 71064376). Em 6-março-2025, a eminente autoridade judiciária não conheceu dos pedidos, por entender se tratar de questão já decidida e preclusa (ID 71064378). Pois bem. Por um lado, tem-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração de falta grave, perpetrada no curso da execução penal, é de 3 (três) anos, de maneira que o decurso do prazo do art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal não obsta a continuidade da apuração. Confira-se: 3. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, para a verificação da prescrição da pretensão apuratória de falta grave, deve ser levado em conta o menor prazo constante do art. 109 do Código Penal, no caso, 3 anos. Sucede que, no caso concreto, houve o transcurso do referido prazo, entre a falta grave, em 18/6/2016 - fl. 1; e a decisão ora recorrida, datada de 17/12/2020 - fl. 187, impondo-se a manutenção do quanto decidido pela Corte gaúcha. (AgRg no REsp n. 2.010.353/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifo nosso). Por outro lado, não pode o interno ser prejudicado pela demora imotivada do Estado na apuração da falta grave, fazendo-se imperioso o restabelecimento dos benefícios externos após ultrapassado o prazo do art. 138 do Código Penitenciário distrital e sua prorrogação, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NOTÍCIA DE FALTA GRAVE. APURAÇÃO PENDENTE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. PODER DE CAUTELA. PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. NECESSIDADE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS RESTABELECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em execução penal contra decisão que reconheceu a possibilidade de dilação do prazo para a apuração da falta grave por mais 90 dias, indeferindo pleito da defesa de arquivamento do inquérito disciplinar e restabelecimento de benefícios externos do reeducando. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se: (i) a possibilidade de suspender cautelarmente os benefícios externos do apenado na pendência de apuração de falta grave; (ii) se comprovada a necessidade de prorrogar o prazo para a conclusão do processo disciplinar, nos termos do art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal; (iii) se excedido o prazo de conclusão do procedimento disciplinar e se possível o restabelecimento das benesses; (iv) se extinta a pretensão sancionatória estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prática de falta grave acarreta a revogação dos benefícios externos do apenado, conforme inteligência dos artigos 37, 125 e 127, da LEP. 4. Pode o julgador, à luz de seu poder geral de cautela, suspender os benefícios extramuros até que se apure, por meio de procedimento administrativo, a prática de falta grave pelo reeducando. Precedentes. 5. O art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal prevê expressamente a possibilidade de dilação do prazo para a conclusão do processo disciplinar em casos de estrita e comprovada necessidade, situação evidenciada nos autos. 6. Conquanto o prazo do art. 138 do CPDF não seja peremptório – permanecendo hígida a pretensão punitiva ou sancionatória do Estado após seu decurso, até a prescrição trienal –, trata-se de baliza objetiva para examinar e reconhecer eventual demora na conclusão do procedimento disciplinar. 7. O excesso de prazo na apuração de falta grave viabiliza a restauração de benesses externas, mesmo com prosseguimento do inquérito disciplinar – por não caber ao apenado suportar prejuízos com a privação de direitos, aguardando indefinidamente a atuação estatal. 8. Cotejados o direito à razoável duração do processo; o fato de que não há como imputar ao apenado prejuízo devido à demora do Estado para definir sua situação processual; que a investigação da suposta falta não demanda complexa dilação probatória; e o esgotamento do prazo do art. 138 do CPDF, razoável o restabelecimento dos benefícios externos do reeducando (caso ainda não tenha havido a homologação da falta), sem prejuízo de continuidade do inquérito e posterior revogação das benesses. IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37, art. 125 e art. 127; CPDF (Lei no 5.969/2017), art. 138. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1924269, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024, Acórdão no 1334499, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22/4/2021, Acórdão no 1127822, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 27/09/2018. (Acórdão 1978300, 0701866-59.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) (grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR PENDENTE. EXCESSO DE PRAZO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência, a existência de procedimento administrativo disciplinar para apurar suposta prática de falta grave pelo agravante autoriza a suspensão temporária de benefícios no âmbito da execução penal até a conclusão do referido procedimento. 2. Contudo, satisfeito o requisito objetivo para a progressão de regime, não pode o sentenciado ser prejudicado com o aguardo, por tempo indefinido, da instauração ou conclusão de inquérito disciplinar, e consequente consolidação de sua situação prisional. 3. Observa-se, na espécie, o disposto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, segundo o qual “O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excede 90 dias, contados da data da falta, prorrogáveis, 1 vez, por igual período, em caso de estrita e comprovada necessidade”. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1398601, 0735431-53.2021.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.) (grifo nosso) Consigne-se que, ao que se depreende da Ocorrência Administrativa, a falta grave teria sido praticada na presença de diversos internos e policiais penais, além disso, não envolveu violência ou grave ameaça e não há indícios de que demandaria prova pericial ou outras diligências aptas a justificar a demora na apuração. Destarte, devem ser restabelecidos os benefícios externos suspensos unicamente em decorrência da falta grave datada de 23-outubro-2024, pendente de apuração. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar, para determinar que sejam restabelecidos os benefícios externos suspensos em decorrência da falta grave, datada de 23-outubro-2024, pendente de apuração. Oficie-se. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de abril de 2025. Silvanio Barbosa dos Santos - Relator